Tribunal: STF
Processo: ARE 1570359
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Direito civil. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. Inadmissibilidade de recurso extraordinário. Dissociação das razões recursais. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso Extraordinário, convertidos em Agravo Regimental, em observância ao princípio da fungibilidade. O recurso extraordinário visava discutir a competência da justiça laboral para processar e julgar uma ação de manutenção de posse, após acórdão de origem que havia indeferido o pedido de reintegração de posse.



    2. O pedido principal consiste na reforma da decisão monocrática que considerou o Recurso Extraordinário inadmissível. O agravante alegou inconformismo com a decisão monocrática, buscando a rediscussão da matéria, sem apresentar argumentos aptos a infirmá-la.



    3. O juízo de primeiro grau e o tribunal de origem indeferiram o pedido de reintegração de posse, por entenderem que o autor não comprovou a posse anterior sobre o bem e o esbulho, agindo como mero detentor ou caseiro, conforme o artigo 1.208 do Código Civil e o artigo 561 do Código de Processo Civil. A decisão monocrática do STF considerou o Recurso Extraordinário inadmissível.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental, interposto contra decisão monocrática que considerou inadmissível o recurso extraordinário, apresenta argumentos suficientes para reformar a decisão agravada, ante a alegação de dissociação das razões recursais do acórdão de origem, a natureza infraconstitucional da matéria e a necessidade de reexame de fatos e provas.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal tem convertido embargos de declaração, quando opostos objetivando reforma de decisão monocrática e, portanto, com caráter infringente, em agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade e à celeridade processual, dispensando a intimação para complementação das razões quando os embargos já propõem argumentação específica, nos termos do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.



    6. As alegações da parte agravante são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida, sem apresentar argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada.



    7. As razões do recurso extraordinário sobre a competência da justiça laboral para processar e julgar a causa estavam dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado, que indeferiu pedido de reintegração de posse, o que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.



    8. A matéria debatida no acórdão recorrido, referente ao cumprimento dos requisitos para a concessão de reintegração de posse, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, inviabilizando o processamento do recurso extraordinário.



    9. Divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo regimental desprovido.